Tribunal: TJDFT
Processo: 0742673-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742673-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: GAS DIA A DIA CEILANDIA NORTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0749348-05.2022.8.07.0001, que indeferiu a realização de nova pesquisa SisbaJud com reiteração automática (“teimosinha”). Em suas razões, a agravante relata que a execução visa ao recebimento do montante de R$ 9.709,78 (nove mil e setecentos e nove reais e setenta e oito centavos), e que, em 04/09/2025, requereu a ativação da funcionalidade de repetição programada no SisbaJud. Sustenta a necessidade de reforma, por entender que a “teimosinha” concretiza a efetividade executiva, citando como suporte normativo os arts. 6o e 139, II e IV, do CPC (cooperação e poder de determinar medidas indutivas/coercitivas) e o art. 854, do CPC (penhora on-line). Argumenta que a negativa fundada em ônus administrativo e em juízo hipotético de inutilidade colide com a orientação jurisprudencial do STJ e do TJDFT, que admitiriam a reiteração automática como meio idôneo de satisfação do crédito. Aduz, ainda, a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo (art. 1.019, § 1o, do CPC). Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, para determinar a pesquisa de ativos no SisbaJud em modo de repetição programada. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário Registre-se, inicialmente, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, não se vislumbra a presença do requisito do periculum in mora. A decisão agravada não extinguiu o processo, nem inovou na determinação de suspensão dos autos, mas apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo, preservando inclusive o curso da prescrição. Evidente que o indeferimento da nova pesquisa via Sisbajud não impede o prosseguimento da execução de forma definitiva, podendo a parte agravante, dentro do prazo de suspensão, apresentar elementos concretos que justifiquem a renovação da diligência. Assim, ausente o perigo da demora, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e tampouco a antecipação de tutela recursal, que de fato pretende o agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília - DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator